Tribunal: STF
Processo: HC 221452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Weslley Hermano Santos Garcia, contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Habeas Corpus n. 671.802, concedeu a “ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLLEY HERMANO SANTOS GARCIA contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 0006472-95.2013.8.26.0637.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 17-18).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, a fim de absolver o paciente da prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e de porte de munição, além de reduzir a pena referente ao delito de associação para o tráfico em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 10-31”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reduziu a pena do paciente para dois anos e onze meses de reclusão, assentando que o regime mais adequado seria o semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    2. Os impetrantes alegam que o regime prisional adequado para o cumprimento da pena imposta seria o aberto, pois o paciente seria primário, de bons antecedentes e condenado pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes, cometido sem violência ou grave ameaça.



    Argumentam que “a fixação de regime inicial semiaberto, diante da pena imposta (2 anos e 11 meses), bem como das circunstâncias majoritariamente favoráveis (primariedade e bons antecedentes), mostra-se desproporcional e ocasiona constrangimento ilegal.



    (…) as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, observa-se que a pena-base foi exasperada somente em 1/6 acima do mínimo legal, todavia, reconhecida a atenuante da menoridade relativa!”.



    Afirmam que o “fato de o paciente ter desempenhado significativo papel na associação, trata-se de elemento ínsito ao tipo penal, posto que para a configuração deste delito, é necessária a estabilidade e permanência, ou seja, constitui fundamentação inidônea a fixação de regime inicial semiaberto, ante uma condenação de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, se tratando o paciente de réu primário e portador de bons antecedentes, tão somente com base nesta justificativa.



    (…) em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, de rigor que seja fixado o regime ABERTO para o início do cumprimento de pena e, consequentemente, convertida a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44 do CP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) em sede liminar:



    1. Ante a pena fixada de 02 anos e 11 meses, aliado ao fato de tratar-se o paciente de agente primário, portador de bons antecedentes, requer-se que seja fixado o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena imposta, ante a ausência de fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33 do CP e que seja convertida a pena privativa de liberdade em PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO eis que a substituição se mostra adequada e proporcional.



    2. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Em 18.10.2022, os impetrantes deste habeas corpus ajuizaram neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 221.451, contra a mesma decisão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de modificar o regime prisional imposto de semiaberto para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O Habeas Corpus n. 221.451 veio-me distribuído em 18.10.2022 e ainda tramita neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora